Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. TRANSTORNOS MENTAIS E ALCOOLISMO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS DA LEI No 10.216/01. RELATÓRIO MÉDICO CONCLUSIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, insculpido no art. 5o da CF.
2. A internação compulsória de pessoa com transtorno psiquiátricos, incluindo o alcoolismo, demanda a comprovação de situação de perigo concreto, próprio e/ou para terceiros.
3. Deve o relatório acostados aos autos extrai-se a necessidade de internação compulsória, como fundamental para o tratamento do quadro clínico atualmente apresentado pelo enfermo,
4. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, incluindo o acesso à proteção e recuperação, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades do internado, nos termos do art. 196 da CF, destacando-se que a recomposição do estado de saúde do requerido, para além de direito subjetivo à saúde e de interesse de toda a sociedade.
5. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.